Tribunal: TCU
Processo: 028.451/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 025.367/2016-1 - Acórdão AC-1735/2024-1C, item 9.2

Inteiro teor:
Acórdão 871/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em expedir quitação ao Sr. Frederico Silva da Costa, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.7, do Acórdão 2871/2022-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo subitem 9.2 do Acórdão 1735/2024-TCU-Primeira Câmara , e dar ciência da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 028.451/2024-4 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Frederico Silva da Costa (XXX.889.701-XX). 1.2. Interessado: Ministério do Turismo (05.457.283/0001-19). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Minas Gerais. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Renato Oliveira Ramos (20562/OAB-DF), representando Frederico Silva da Costa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.